Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706320-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CASSIO ALVES DE MELO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Cassio Alves de Melo contra a decisão proferida no agravo de instrumento que ajuizou em desfavor do Banco RCI Brasil S/A, que não conheceu do recurso, porque o objeto não está inserido no rol do Codex processual. Em exame do processo originário, consta que este foi julgado extinto, por falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Nesse cenário, o presente recurso encontra-se prejudicado, igualmente, por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator